Tribunal: STF
Processo: RHC 58768
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CITAÇÃO POR EDITAL - VÍCIO NÃO COMPROVADO, JA QUE
OS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS UNILATERALMENTE NO HABEAS CORPUS
SÃO INSUFICIENTES PARA ILIDIR A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE
QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA EM LUGAR DESCONHECIDO, NÃO MAIS
RESIDINDO NO ENDERECO CONSTANTE DO MANDADO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.